Tribunal: STF
Processo: HC 247813
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal – APn 841/DF, da relatoria do Ministro Herman Benjamin.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal — CP (doc. 10, p. 39).



    Eis a ementa desse julgado, na parte alusiva ao paciente:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. […]. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS. OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE OS ACUSADOS E CONFIRMADAS PELA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO, TAMPOUCO OS INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS, SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO § 1.º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 



    FATOS



    1. Desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará a quem se imputa a venda de, pelo menos, cinco liminares identificadas a presos provisórios e condenados, em cinco processos distintos. Tratativas prévias estabelecidas entre o filho do magistrado e advogados. Intermediador que anunciava abertamente as datas dos plantões do pai como oportunidades imperdíveis, ajustava o preço da decisão, solicitava que os adquirentes dos serviços antecipassem as petições e entregava o resultado prometido, o que culminou com a indevida soltura de detentos. Advogados que se dispuseram a adquirir o resultado, por vezes solicitando que outros assinassem as petições, como forma de resguardo. 



    […]



    AUTORIA EM RELAÇÃO A FÁBIO RODRIGUES COUTINHO



    72. Em 12 de junho de 2013, conforme já examinado, FÁBIO tratou com FERNANDO FEITOSA sobre o valor a ser pago pela concessão de provimento judicial, perguntando a FÁBIO até quanto $$$ você disporia pra gente conseguir essa tutela!?, informando que tu vai ter que gastar aí, pra ter sucesso embaixo e em cima, uns 50, ai você travaria eles e só sobraria uma coisa, o acordo. Durante a conversa, quando se discutiam valores, FÁBIO RODRIGUES afirmou eu dou um jeito (fls. 445/446 do apenso 28). Esse diálogo foi entabulado por Skype, e não na lista de amigos do Whatsapp, o que também comprova que as conversas no grupo não constituíram piada, como sustentaram os acusados no interrogatório.



    FERNANDO e FÁBIO RODRIGUES, em 21 de maio de 2013, conversaram sobre a necessidade de pagamento de propina para livrar um cliente de FÁBIO de multa aplicada pelo CREA, prometendo FERNANDO que levaria a questão ao amigo. Consta do diálogo fala de FÁBIO RODRIGUES do seguinte teor: cara, depois tenho outros esquemas para fazer pessoalmente te explico (fl. 1755 do apenso 35).



    73. A conduta de FÁBIO RODRIGUES, como se vê, permite entrever pleno conhecimento da rede de corrupção e proveito dela. E tanto FÁBIO RODRIGUES estava no esquema que foi expressamente mencionado por FERNANDO FEITOSA: Fabim e Latera tudo encaminhado ok!?



    74. Em 25 de dezembro de 2012, FÁBIO RODRIGUES impetrou o Habeas Corpus 0081562-72.2012.8.06.0000 (fl. 824 do Apenso 29) em favor de Elineudo Oliveira da Silva, a ele sendo concedida a liminar pelo Desembargador CARLOS FEITOSA. Chama a atenção, ainda, o fato de – segundo dito pelo próprio FÁBIO em seu interrogatório – ter sido este o único Habeas Corpus que impetrou na vida profissional. O paciente, curiosamente, tinha advogado constituído na Ação Penal, mas, mesmo assim, a impetração foi levada a efeito por FÁBIO, que, segundo afirmou no interrogatório, não tinha experiência na área criminal. Apesar da obtenção de sucesso no Habeas Corpus, não prosseguiu na defesa, o que medra a firme convicção de que seu papel era o de, exclusivamente, propiciar a soltura mediante pagamento de vantagem ilícita, facilitada por integrar o grupo de amigos e de futebol de FERNANDO FEITOSA. Bem delineada, portanto, a solicitação de vantagem indevida por FERNANDO FEITOSA e CARLOS FEITOSA no HC 0081573-04.2012.8.06.0000, bem como o oferecimento de vantagem indevida a funcionário público por FÁBIO RODRIGUES COUTINHO, a fim de que praticassem ato de ofício ilegalmente, o que efetivamente aconteceu



    […] 



    FIXAÇÃO DAS PENAS



    […]



    FÁBIO RODRIGUES COUTINHO



    Pagamento pela liminar concedida em 23/12/2012 – HC 0081562-72.2012.8.06.0000



    122. Pena-base definida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos, mostrando-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada em lei é 7 (sete) anos. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea "g", e isso por ter cometido o crime com violação de dever inerente à profissão, tanto assim que foi suspenso do exercício funcional pela Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual elevo a pena a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, a estipular que "a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional", situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, eleva-se a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    123. A multa, atentando-se aos vetores do art. 59 do Código Penal, bem como à condição econômica do réu, razoável, vai fixada em 14 (quatorze) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. Em decorrência das circunstâncias supra explicitadas, fica em 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento (doc. 10, pp. 2-3, 18-19 e 30 — grifos meus e no original).



     



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    [...] foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do delito. Ocorre que não foi utilizada fundamentação idônea para considerar as vetoriais de forma negativa, haja vista que argumentos genéricos e vagos como dolo intenso ou forte culpabilidade não servem para desvaloração da circunstância da culpabilidade, o que vai na contramão da jurisprudência da própria corte que proferiu o acórdão condenatório (AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016).



    A tomada da culpabilidade como circunstância judicial atende ao critério constitucional da individualização da pena, chegando à definição da maior ou menor participação do agente. (STF - HC: 105674 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-035 DIVULG 19-02-2014 PUBLIC 20-02-2014)”.



    Excelência, como pode a culpabilidade do paciente ser valorada negativamente da mesma forma que a de um dos corréus que teria agido como “homem de trás”, se utilizando de outros 02 réus como meio de preservar sua identidade e não se expor, conforme explanado pelo Ministro Relator em seu voto, observemos:



    [...]



    A vetorial da culpabilidade consiste na análise do dolo do agente, isto é quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura; quanto menor a sua intensidade, menor será a censura. 



    Desse modo, resta claro que a culpabilidade do paciente deve ser sopesada de uma maneira diferente do que outros acusados.



    No tocante ao ponto levantado pelo E. Relator de que o Sr. FABIO COUTINHO teria periclitado a aplicação da lei penal e prejudicado a instrução no juízo de primeiro grau, tal afirmação também não merece prosperar, tendo em vista que o Ministério Público do Estado do Ceará apresentou parecer favorável para concessão da ordem no Habeas Corpus em que foi concedida a liminar (autos de nº: 0081562-72.2012.8.06.0000), vejamos:



    [...]



    Como se sabe, a valoração negativa das vetoriais do art. 59 do CP devem ser pautadas em elementos concretos extraídos dos autos que sejam aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. Sendo assim o argumento utilizado pelo Julgador para sopesar negativamente a culpabilidade não restou comprovada, pois o paciente do Habeas corpus que supostamente teve a liminar “comprada” participou efetivamente de todos os atos processuais, bem como foi absolvido, não restando comprovada a sua periculosidade.



    Desta feita, resta claro a ausência de fundamentação para valorar negativamente as vetoriais do previstas no art. 59 do CP, devendo a pena-base ser redimensionada para o mínimo legal (doc. 1, pp. 4-7). 



    Em seguida, argumenta:



    Na fixação da pena do paciente, mas precisamente na 2ª fase, foi considerada a agravante da violação do dever funcional, prevista no art. 61, II, “g” do CP, sendo utilizado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Observe que foi utilizado o argumento de que o paciente teria sido suspenso do exercício funcional pela OAB. Todavia, não houve qualquer tipo de penalidade para o Sr. FABIO COUTINHO perante o órgão de classe, sendo o mesmo absolvido pelo Tribunal de ética e Disciplina da OAB/CE, conforme processo administrativo em anexo a este petitório.



    Vale salientar que na portaria de instauração do PAD de ofício pelo órgão de classe, não foi deferido nenhum tipo de medida cautelar de suspensão prévia, vejamos:



    [...]



    Desse modo, percebe-se que o órgão julgador aplicou a mesma agravante para todos os acusados, sem levar em conta a situação individual de cada um, ferindo assim o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF).



    À vista disso, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “g” do CP foi feita de maneira absolutamente inadequada, haja vista que o próprio Órgão de classe (TED da OAB/CE) que é responsável por apurar as condutas que violam o dever funcional da profissão, entendeu que não houve qualquer tipo de conduta por parte do paciente que violasse dever funcional (doc. 1, pp. 7-11).



    Outrossim, sustenta:



    Na 3ª fase da dosimetria da pena, aumentou-se a reprimenda do paciente em 1/3, devido a majorante contida no art. 333, PU do CP, nos termos abaixo:



    [...]



    Analisando a fundamentação utilizada para aplicação da causa de aumento de pena especial, verifica-se que se trata de argumentação genérica, sem embasado concreto, capaz de fundamentar qualquer outra decisão judicial, haja vista que se limita a afirmar que a situação estaria efetivada nos autos. Porém não explana quais elementos seriam esses, o que infringe o art. 93, IX da CF.



    Ao observarmos a redação do parágrafo único do art. 333 do Código Penal “A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.” Percebe-se que não restou configurada qualquer omissão, retardo ou prática de qualquer ato que infringisse o dever funcional, pois o Hc foi impetrado em sede de plantão judicial, sendo o Desembargador devidamente competente para decidir sob o pleito, pois estava na escala do plantão. Além do que não havia qualquer impedimento a respeito de distribuição por prevenção.



    Destaca-se, que conforme demonstrado no tópico III.1, o Ministério Público apresentou parecer favorável pela concessão da ordem e a manutenção da liminar concedida no writ que foi objeto material da ação penal, o que demonstra a coesão na decisão proferida.



    A majorante em comento, somente deve incidir se o ato praticado tiver natureza ilícita. Se o funcionário público pratica ato de acordo com o seu dever funcional, o agente deverá ser punido somente pela conduta prevista no caput.



    Sendo assim, não há prática de ato ilícito ou ofensa a dever funcional, visto que estava dentro das atribuições preferir decisão em sede de plantão judiciário. Logo, não deve incidir a majorante do parágrafo único do art. 333 do CP no caso em tela (doc. 1, pp. 11-12).



    Ademais, salienta que:



    Levando em conta o novo cálculo da pena, percebe-se que a pena fica em um patamar abaixo de 04 anos. Desse modo, conforme prevê o art. 33, § 2º, “c” do CP, que o condenado não reincidente, cuja pena não supere 04 anos, poderá cumpri-la no regime aberto.



    Portanto, levando em conta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, nunca participou de nenhum outro procedimento criminal, deve ser fixado o regime inicial aberto (doc. 1, p. 12). 



    Por fim, aduz que “a dosimetria da pena não é um critério aritmético objetivo, mas deve sim respeitar a razoabilidade, proporcionalidade e a individualização da pena. Encontra-se uma observância muito maior com os princípios citados supra, o voto vencido da Ministra Maria Thereza, na qual considera igualmente 02 circunstâncias judicias desfavoráveis, porém fixa a pena-base em 02 anos e 08 meses” (doc. 1, p. 13).



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar para suspender o inicio da execução da pena nos autos de nº 8005471-73.2024.8.06.000, até o julgamento do mérito do presente HC.



    b) No mérito, a concessão da ordem do presente Habeas corpus para:



    b.1) Considerar a fundamentação utilizada para valorar negativamente as vetoriais do previstas no art. 59 do CP como inidôneas, devendo a pena-base ser redimensionada para o mínimo legal.



    b.2) Afastar a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “g” do CP, levando em conta que não houve qualquer tipo de violação de dever funcional da profissão.



    b.3) A não incidência da majorante especial do parágrafo único do art. 333 do CP, tendo em vista



    b.4) observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena, conforme o voto da Ministra (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, a condenação ora impugnada transitou em julgado e, atualmente, o processo encontra-se na fase de execução de pena.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Com relação à dosimetria da pena e ao regime prisional do paciente, o STJ ressaltou os seguintes aspectos:



    FÁBIO RODRIGUES COUTINHO



    Pagamento pela liminar concedida em 23/12/2012 – HC 0081562-72.2012.8.06.0000



    Quanto a FÁBIO RODRIGUES COUTINHO, do exame das circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal –, tenho que o acusado obrou com culpabilidade discretamente menos acentuada do que a que se encontra na conduta de MICHEL SAMPAIO COUTINHO, mas igualmente grave, porque periclitou a aplicação da lei penal e prejudicou a instrução da ação no juízo de primeiro grau, proporcionando soltura de preso preventivo de periculosidade reconhecida pelo juízo de origem. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não desabonam. A conduta social, desconhecida do Juízo, em nada prejudica. Em relação à personalidade, não aparenta transtornos antissociais. Motivos, ínsitos ao próprio tipo penal, de forma que não podem ser tomados como elementos prejudiciais ao exame – a vontade de obter vantagem econômica para si. Circunstâncias não desfavorecem. Consequências seríssimas, designadamente porque ocasionou descrédito generalizado não só do Tribunal de Justiça do Ceará, mas do Poder Judiciário como um todo. O comportamento da vítima não contribuiu.



    Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, tenho por bem fixar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda proporcional, necessária e suficiente.



    Considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, cabe ao magistrado explicitar as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do delito), que, de fato, emprestaram à conduta do acusado especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao tipo penal.



    O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Não há regra aritmética que estipule relação direta entre o número de circunstâncias judicias desfavoráveis e o quantum de afastamento da pena mínima cominada no texto legal – em obediência à obrigação constitucional de individualização da pena –, embora esse possa ser um dos critérios balizadores. Outro, entretanto, e que deve ter maior relevância, é o sopesamento do grau de intensidade de cada uma dessas circunstâncias, que independe da quantidade, dentre as oito previstas no artigo 59 do CP, de negativadas, exame esse que há de ser procedido de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto, e que ditará o patamar de aumento, tendo-se como teto, nesta etapa, o termo médio entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados na lei, que, aqui, é 7 (sete) anos.



    No caso, verifica-se que o quantum de aumento (um ano e seis meses) revela-se proporcional e amplamente fundamentado, em se considerando que a pena abstratamente prevista para o crime é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão.



    [...]



    Assim, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos, acima demonstradas, mostra-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada é 7 (sete) anos.



    Na segunda fase, não incidem atenuantes.



    Incide a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea "g", e isso por ter cometido o crime com violação de dever inerente à profissão, tanto assim que foi suspenso do exercício funcional pela Ordem dos Advogados do Brasil, daí por que elevo a pena a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão (fração de 1/6 da pena-base).



    Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, a estipular que "a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional", situação essa efetivamente constatada nos autos. Por isso, elevo a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    [...]



    Regime de cumprimento da pena



    O regime carcerário inicial para os condenados CARLOS RODRIGUES FEITOSA, FERNANDO CARLOS OLIVEIRA FEITOSA, MICHEL SAMPAIO COUTINHO e PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO é o fechado, conforme artigo 33, § 2.º, alínea "a", do Código Penal, porque, quanto aos dois primeiros, a pena supera 8 (oito) anos de reclusão e porque, em relação a todos os quatro, os critérios do artigo 59 do Código Penal não recomendam outro mais brando, designadamente por conta da culpabilidade das condutas e, em relação a PAULO DIEGO, por já estar preso e responder a processos criminais por estelionato, roubo, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes, conforme indica a certidão de antecedentes de fls. 1.122-1.124 dos autos eletrônicos.



    Para todos os demais, o regime inicial é o semiaberto, determinação que faço à vista do disposto no art. 33, § 2.º, “b”, do Código Penal, e sua combinação com o § 3.º do mesmo dispositivo, tudo com observância dos critérios fixados no art. 59 do mesmo diploma, considerando a desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e o quantum de pena aplicado superar 4 (quatro) anos de reclusão (doc. 9, pp. 121-124 e 143 — grifos meus e no original).



    Anoto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas, em casos análogos: HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/4/2015; e HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011.



     



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci registra que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão condenatório, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir da sua culpabilidade e das consequências do crime.



    A propósito, vejam-se os seguintes casos semelhantes examinados por este Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12/5/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10/2/2016).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequê